Tribunal: TJES
Processo: 5025686-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025686-03.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PEDRO LUCAS GALTER DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO TARDIO. TORÇÃO TESTICULAR. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de erro de diagnóstico em unidade de pronto atendimento, o qual culminou na perda definitiva do testículo direito do primeiro apelado por torção testicular não identificada tempestivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) determinar se a peça recursal atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer a configuração da responsabilidade civil objetiva do Município por negligência médica e nexo causal; (iii) definir a proporcionalidade dos valores fixados a título de danos materiais, morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso satisfaz o ônus da impugnação específica ao contestar o nexo causal e o montante indenizatório, o que afasta a preliminar de ofensa à dialeticidade.

A responsabilidade da Administração Pública por conduta de agentes em hospital municipal possui natureza objetiva, conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

O laudo pericial urológico confirma que o quadro de dor aguda e edema exigia suspeição imediata de torção testicular e realização de exames complementares como ultrassom com Doppler.

A permanência do paciente por 10 horas sem avaliação especializada ou exames adequados caracteriza negligência diagnóstica e configura a perda de uma chance real de preservação do órgão.

A condenação em danos materiais mantém-se em R$ 7.066,32 por corresponder integralmente aos recibos de internação, cirurgia, anestesia e medicamentos apresentados.

A fixação de R$ 30.000,00 por danos morais e R$ 20.000,00 por danos estéticos observa a Súmula 387 do STJ e a gravidade da extirpação de órgão reprodutor em paciente jovem.

A sucumbência recursal impõe a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do MUNICÍPIO DE VITORIA desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de investigação diagnóstica célere diante de sintomas clínicos de torção testicular em unidade de pronto atendimento caracteriza falha no serviço e gera dever de indenizar.

O Município responde objetivamente pelos danos decorrentes de erro médico cometido por profissionais em suas unidades de saúde.

É lícita a cumulação de indenizações por danos estéticos e morais derivados do mesmo fato, especialmente em casos de perda de órgão ou alteração anatômica permanente.

O valor da indenização material deve corresponder à integralidade das despesas comprovadas pela vítima em decorrência da falha no atendimento público.

Dispositivos relevantes citados
: § 6º do art. 37 da Constituição Federal; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 387.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PELAÇÃO Nº
5025686-03.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA.

APELADO: PEDRO LUCAS GALTER DA SILVA, JOSE MILTON LIMA DA SILVA

RELATOR: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

VOTO

DA PRELIMINAR DE DIALETICIDADE

Os apelados arguem que o recurso não deve ser conhecido por se limitar a repetir teses da contestação. Todavia, verifico que o Município impugnou especificamente o nexo causal e o
quantum
indenizatório, o que satisfaz o ônus da impugnação específica. Assim,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

A controvérsia reside na configuração da responsabilidade civil do Município por suposto erro de diagnóstico.

Tratando-se de conduta de agentes públicos em hospital municipal, a responsabilidade é
objetiva
, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal .

O ponto fulcral da prova é o
Laudo Pericial Urológico
. O perito judicial foi enfático ao responder que:

A patologia (torção testicular) exigia atendimento imediato.

Era possível suspeitar da torção logo no primeiro atendimento diante das queixas de edema e dor aguda.

O tempo hábil para reverter a torção sem necrose é de apenas
6 horas
.

O paciente permaneceu cerca de
10 horas
na unidade municipal sem que fossem solicitados o ultrassom com Doppler ou avaliação de especialista.

A conclusão do
expert
é cristalina: a perda do testículo foi sequela direta da
não solicitação de exames em tempo hábil
pelos plantonistas do PA de São Pedro.

Assim, o argumento do Município de que a dor não nasceu no atendimento não prospera, pois a negligência diagnóstica privou o autor da "perda de uma chance" real de salvar o órgão.

Quanto aos
danos materiais
, a sentença corretamente fixou o valor de
R$ 7.066,32
.

Diferente do alegado pelo apelante, a soma de todos os recibos e notas fiscais anexados (internação, cirurgia, anestesia, exames e remédios) totaliza exatamente o valor deferido pelo magistrado .

No que tange aos
danos morais e estéticos
, a cumulação é lícita (Súmula 387 do STJ, o valor de R$ 30.000,00 (moral) e R$ 20.000,00 (estético) revela-se proporcional à gravidade da lesão: a extirpação de um órgão reprodutor em um jovem de 29 anos, causando sofrimento profundo e alteração permanente em sua anatomia genital.

Em observância ao art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Município para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Des. Jorge Henrique Valle dos Santos

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.